Tribunal: TCU
Processo: 017.223/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5154/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.223/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Felipe Bezerra da Fonseca (XXX.395.334-XX); Hugo Souza de Souza (XXX.985.432-XX); Jean Santos da Costa (XXX.357.862-XX); Lucas Evangelista Braga (XXX.869.201-XX); Lucas Moraes Vieira (XXX.722.612-XX); Luiz Matheus dos Santos Araujo (XXX.788.593-XX); Mabio Mikael Marcena Ericeira (XXX.693.313-XX); Matheus Andrade Santos (XXX.927.395-XX); Matheus Felipe Bueno Alves (XXX.006.769-XX); Pedro Eduardo Nogueira Pereira (XXX.113.761-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.